Tribunal: TJSP
Processo: 1056164-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Convenção de arbitragem estipulada no contrato social. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC. Demanda proposta por antiga sócia que veicula pretensão ressarcitória relacionada a ato ilícito perpetrado pelos demais sócios. Inaplicabilidade de cláusula arbitral inserta em contrato social. Conflito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Convenção de arbitragem estipulada no contrato social. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC. Demanda proposta por antiga sócia que veicula pretensão ressarcitória relacionada a ato ilícito perpetrado pelos demais sócios. Inaplicabilidade de cláusula arbitral inserta em contrato social. Conflito que não se afigura como de ordem societária. Possibilidade de exame do mérito perante a Justiça Comum. Mérito. Dissolução irregular da sociedade efetivada pelos demais sócios. Requerente formalmente detentora de poder de administração, porém, materialmente impossibilitada de exercê-lo. A prática de dissolução irregular deflagra a responsabilidade de sócios com poder de administração. Precedentes. Isenção de responsabilidade da autora. Constrição judicial indevida de seu patrimônio que deve ser reparada pelos demais sócios. Inteligência do artigo 934 do Código Civil. SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante YVONE DE SOUZA BONELLI, são apelados JORIO
MESQUITA JÚNIOR e PIETER ALEXANDER DA GRAÇA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Anularam a sentença terminativa e julgaram procedente a
pretensão autoral. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1056164-95.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADA: DRA. ELAINE FARIA EVARISTO
APELANTE: YVONE DE SOUZA BONELLI
APELADOS: JÓRIO MESQUITA JÚNIOR; PIETER ALEXANDRE DA GRAÇA
Voto no 10844
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
Convenção
de
arbitragem
estipulada no contrato social. Extinção do
processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, inc. VII, do CPC. Demanda proposta
por
antiga
sócia
que
veicula
pretensão
ressarcitória relacionada a ato ilícito perpetrado
pelos demais sócios. Inaplicabilidade de cláusula
arbitral inserta em contrato social. Conflito que
não se afigura como de ordem societária.
Possibilidade de exame do mérito perante a
Justiça Comum. Mérito. Dissolução irregular da
sociedade
efetivada
pelos
demais
sócios.
Requerente formalmente detentora de poder de
administração,
porém,
materialmente
impossibilitada de exercê-lo. A prática de
dissolução irregular deflagra a responsabilidade
de
sócios
com
poder
de
administração.
Precedentes. Isenção de responsabilidade da
autora. Constrição judicial indevida de seu
patrimônio que deve ser reparada pelos demais
sócios. Inteligência do artigo 934 do Código Civil.
SENTENÇA
TERMINATIVA
ANULADA.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
3
interposto contra a r. sentença de fls. 973/974, que, nos autos da AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ajuizada por YVONE DE SOUZA
BONELLI em face de JÓRIO MESQUITA JÚNIOR e PIETER ALEXANDER DA
GRAÇA, extinguiu os processos autuados sob os n.o
1056164-
96.2019.8.26.0100 e 1057304-04.2018.8.26.0100, sem resolução do mérito, em
virtude do acolhimento da alegação de existência de convenção de
arbitragem. Em decorrência do princípio da causalidade, condenou a
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa de cada um
dos processos.
Irresignada com a r. sentença, recorre a
demandante pleiteando a sua reforma.
Sustenta a recorrente, em apertada síntese,
que a cláusula arbitral inserta no contrato social não lhe pode ser oposta,
uma vez que não mais integra os quadros sociais da sociedade ré.
Esclarece a restrição de sua eficácia
somente quanto às relações contratuais provenientes da sociedade da
qual figurou outrora, contexto que não se assemelha à matéria de fundo
destes autos, que se embasa em ato ilícito perpetrado pelos demais sócios
por violação à lei.
Por jamais terem se valido de tal disposição
contratual enquanto ocupava posição de sócia, bem como durante sua
exclusão dos quadros societários, argumenta a autora que os réus teriam
renunciado tacitamente à sua aplicação.
Noticia a patologia de tal cláusula por
prever julgamento por um número par de árbitros, detendo um deles o
poder de desempate, o que a tornaria inexequível.
Tendo em vista o estado em que o
processo se encontra, entende que caberá a este E. Tribunal de Justiça,
depois de reconhecer a nulidade da r. sentença, avançar no julgamento
do mérito, nos exatos moldes do art. 1.013, § 3o, do CPC.
No mérito, por se tratar de ato ilícito,
defende que a dissolução irregular não gera à sociedade ou aos sócios em
geral o dever de reparar eventuais danos suportados por terceiros, mas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
4
responsabilidade pessoal daquele que deu causa à dissolução.
Pontua
que
ambos
os
réus
são
solidariamente responsáveis pelo prejuízo por ela amargado, por força dos
artigos 927 e 942 do Código Civil.
Narra que, apesar de também deter poder
de administração, não tinha autonomia para exercer sua vontade, de
modo que, ao repreender veementemente tais condutas, foi expulsa da
sociedade em momento anterior à sua dissolução irregular.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, requer: i) o reconhecimento da
competência deste E. Tribunal de Justiça para a apreciação da demanda;
e ii) a condenação dos apelados a indenizá-la pelos danos materiais
advindos da constrição judicial de seus bens emanada por reclamações
trabalhistas calcadas na dissolução irregular da sociedade.
O recurso é tempestivo. Desnecessário o
prévio recolhimento do valor do preparo recursal, porquanto no curso da
demanda foi deferido à apelante o diferimento do recolhimento das
custas processuais (fl. 871).
Como não poderia ser diferente, em
contrarrazões recursais de fls. 1.013/1.020 e 1.021/1.034, os apelados
requereram a manutenção integral da r. sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fl. 1.038).
É o relatório do necessário.
1.
Depreende-se dos autos que, em
22 de junho de 2006, por meio de averbação da 8a Alteração de Contrato
Social, passou a autora a integrar junto com os réus os quadros societários
da
empresa
denominada
“Tendências
Tecnológicas,
Serviços
de
Informática e Telecomunicações Sociedade Simples Ltda” (fls. 573/586).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
5
Em
decorrência
de
sua
entrada
na
sociedade, operou-se o rearranjo da participação societária, que passou a
ser disposta da seguinte forma: 45% das quotas societárias ao corréu “Jório
Mesquita Júnior”, 45% ao corréu Pieter Alexander da Graça e, por fim, 10%
à autora “Yvonne de Souza Bonelli” (fl. 581).
Em 27 de agosto de 2018, por conta de
desavenças quanto à forma de proceder com a administração da
sociedade, houve o registro da exclusão da autora de seus quadros
societários (fl. 952).
Embora excluída da sociedade, passou a
requerente a sofrer diversas constrições judiciais ao seu patrimônio
emanadas de reclamações trabalhistas ajuizadas por conta do
inadimplemento da sociedade em saldar débitos laborais.
Em 12 de junho de 2019, visando à
reparação dos danos materiais suportados, propôs a presente demanda
condenatória em face de seus antigos sócios.
Ao apreciar o feito, o MM. Juízo a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, vez que acolheu a
alegação de existência de convenção de arbitragem.
Inconformada
com
a
extinção
do
processo, requer a recorrente seja reconhecida a nulidade da r. sentença,
com posterior avanço para apreciação do pedido condenatório
formulado na exordial.
2.
Inicialmente, importante analisar a
prejudicial de convenção de arbitragem acolhida pelo MM. Juízo a quo.
Ressalvado o entendimento manifestado
pela D. Magistrada de primeira instância, entendo pela inaplicabilidade da
cláusula compromissória à espécie.
Por meio da análise do contrato social da
empresa
“Tendências
Tecnológicas,
Serviços
de
Informática
e
Telecomunicações Sociedade Simples Ltda” carreado às fls. 573/586,
verifica-se que as partes livremente convencionaram que a resolução de
eventuais conflitos que vierem a existir entre os sócios seriam dirimidos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
6
juízo arbitral.
A propósito, confira-se a disposição contida
na cláusula quinze do contrato social (fl. 579):
“Quinze. No caso de divergência entre os sócios, a
solução da mesma será confiada a um juízo arbitral
composto de 4 (quatro) membros, sendo 3 (três) da
escolha dos sócios e o quarto da escolha dos 3
(três) árbitros com a função de desempatador.”
Como se vê, delimitaram as partes litigantes
que, quaisquer conflitos originados por entraves entre os sócios, devem ser
levados ao conhecimento da arbitragem para serem dirimidos.
Por interpretação lógica da construção
lexical disposta na cláusula quinze do contrato social, verifica-se que a
eficácia da cláusula arbitral abarca unicamente eventuais controvérsias
entre sócios relacionadas ao contrato da sociedade. Não abrange toda e
qualquer divergência entre sócios ou ex-sócios.
Nesse sentido, evidente que a matéria
subjacente ao caso em apreço não se enquadra nas hipóteses tuteladas
pela cláusula compromissória, porquanto originada de suposto ato ilícito
perpetrado pelos demais sócios em período no qual a autora não mais
figurava nos quadros societários.
Ressalta-se, ainda, que o fato de a autora
ter formalizado sua exclusão da sociedade junto aos órgãos competentes
obsta a imposição da cláusula arbitral, uma vez que não mais se submete
às disposições tipificadas em contrato social.
Conclui-se, portanto, que, seja pelo conflito
ora analisado não se qualificar como de ordem societária, tendo sido
deflagrado pela prática de suposto ilícito pelos réus, seja pela autora não
mais se investir da posição de sócia da empresa, o que afasta a sua
submissão
às
disposições do contrato social, não há falar em
incompetência deste E. Tribunal de Justiça para a apreciação do mérito
da demanda.
3.
Superada a prejudicial arguida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
7
contestação, impõe-se, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código
de Processo Civil, o imediato exame do mérito.
4.
No mérito, razão assiste à autora.
5.
A narrativa fática autoral encontra
lastro probatório nas provas que encartam os autos, que indicam com alto
grau de certeza a efetivação de dissolução irregular da sociedade pelos
demais sócios.
Define-se
por
dissolução
irregular
o
encerramento das atividades da sociedade sem a observância das
formalidades legais necessárias para a consecução de sua dissolução total
e posterior liquidação.
No escólio de Fabio Ulhoa Coelho:
Os preceitos legais sobre a dissolução-procedimento visam,
de um lado, assegurar a justa repartição, entre os sócios,
dos
sucessos
do
empreendimento
comum,
no
encerramento deste; e, de outro, a proteção dos credores
da sociedade empresária. Em razão desse segundo
objetivo, se os sócios não observaram as regras
estabelecidas para regular terminação do sujeito artificial,
respondem pessoal e ilimitadamente pelas obrigações
sociais. Em outros termos, se eles simplesmente paralisam a
atividade econômica, repartem os ativos e se dispersam
(dissolução de fato), deixam de cumprir a lei societária, e
incorrem em ilícito. Respondem, por isso, por todas as
obrigações da sociedade irregularmente dissolvida. O
acionista ou sócio minoritário que não participou do golpe,
deve, para não ser também responsabilizado, requerer a
dissolução judicial da sociedade.1
Como se depreende de inquérito policial
acostado às fls. 587/613, a sociedade “Tendências Tecnológicas, Serviços
de Informática e Telecomunicações Sociedade Simples Ltda”, a despeito
de apresentar vultoso passivo tributário e trabalhista, encerrou de fato suas
atividades em junho de 2011, alienando todo seu ativo, cujo saldo final em
1Coelho, Fábio Ulhoa Curso de direito comercial, volume 2: direito de empresa. 16. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012. P. 570-571

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
8
nenhum momento teria sido utilizado para solver as dívidas que partilhava.
A propósito, confira-se excertos que bem
retratam o episódio:
Depoimento de Pieter Alexandre da Graça:
(...) Que a empresa encontra-se com suas atividades
paralisadas desde 06/06/2011, sendo certo que não deu as
respectivas baixas junto aos órgãos públicos. (fl. 589)
(...) Que indagado pela autoridade, responde que desde
2008, em razão de dificuldades financeiras, a empresa
passou a ter dificuldades em honrar seus compromissos
relativos aos tributos e contribuições previdenciárias, cuja
situação permaneceu até a desativação da empresa, cuja
dívida continuou e continua em aberto. (fl. 589)
(...) Que confirma as declarações de YVONNE no sentido
de que ameaçada a TENDÊNCIAS de despejo, o acareado
e o grupo comandado por MARCELO passaram a vender
os móveis e utensílios da mesma, cujo montante
arrecadado, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), foi
depositado na conta da TENDÊNCIAS. (fl. 593)
Depoimento de Yvonne de Souza Bonelli:
(...) Que indagada pela autoridade, afirma que a empresa
passou a deixar de recolher os tributos e contribuições em
geral a partir de 2008, inobstante os vários alertas da
declarante para JORIO e PIETER no sentido de que a folha
de pagamento e impostos tinham que estar em dia. (fl. 591)
Depoimento de Jorio Mesquita Junior:
(...) Que as obras se iniciaram em outubro de 2008, sendo
certo que em julho de 2009, a PETROBRÁS passou a atrasar
os repasses financeiros, o que prejudicou imensamente a
vida financeira da TENDÊNCIAS. Que o efeito imediato foi o
de a TENDÊNCIAS não conseguir mais honrar os seus
encargos fiscais e previdenciários, dentre outros. (fl. 594)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
9
(...)
Que passados cerca de dois meses de seu
afastamento, o declarante foi a empresa, quando
observou que a mesma estava vazia e todos os ativos
haviam sido vendidos. Que a TENDÊNCIAS encontra-se
inativa, contudo, sem ter dado as devidas baixas junto aos
órgãos públicos em geral. (fl. 595)
No mais, a exame do inquérito reveste-se
de grande valia para esclarecer quem eram os responsáveis pela tomada
de decisões relativas ao pagamento de tributos e débitos laborais para
com os colaboradores.
A propósito, confira-se:
Depoimento de Yvonne de Souza Bonelli:
(...) Que indagada pela Autoridade, responde que as
decisões quanto ao pagamento de fornecedores, contas,
tributos e contribuições em geral eram tomadas por ambos
os sócios aqui nominados. (fl. 590)
(...) Que, por fim, inobstante as assertivas de PIETER
prestadas
anteriormente
nestes
autos,
reafirma
veementemente que as decisões quanto ao pagamento
das contas, tributos e contribuições em geral partiam dele
e de JORIO. (fl. 592)
Depoimento de Pieter Alexandre da Graça:
(...) desejando fazer uma ressalva para dizer que com
relação às decisões quanto aos pagamentos das contas,
fornecedores, tributos e contribuições em geral partiam do
acareado e de JORIO, sendo certo que ouviam em regra
as orientações de YVONNE DE SOUZA BONELLI. Que
confirma que YVONNE fazia alertas ao ACAREADO e a
JORIO no sentido de que a folha de pagamento e os
impostos deveriam ser priorizados. (fl. 593)
Depoimento de Marcelo Antônio Montes
Vieira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
10
(...) Que na avaliação do declarante, as decisões da
TENDÊNCIA ficavam a cargo de PIETER e JORIO, sendo que
YVONNE apenas concordava. (fl. 600)
Depoimento de Paulo Adriano Ferreira
Molteni:
(...) Que na avaliação do declarante, as decisões da
TENDÊNCIA ficavam a cargo de PIETER E JORIO, sendo que
YVONNE era apenas coadjuvante, vale dizer, cumpria
ordens. (fl. 602)
Como se vê, resta claro que a autora,
embora qualificada como sócia administradora por cláusula sexta do
contrato social (fl. 577), não detinha, em última instância, a prerrogativa de
determinar quais débitos deveriam ser pagos pela sociedade, tarefa que
incumbia exclusivamente aos demais corréus.
Por fim, insta salientar que alguns trechos
do depoimento do co-apelado Pieter conferem indícios de atuação com
ânimo fraudulento, uma vez que, em período no qual a sociedade
avolumava seu passivo, sugeriu à autora que constituísse pessoa jurídica
para sua “blindagem patrimonial”, in verbis:
(...) Que confirma ter sugerido à YVONNE aqui presente
que a mesma abrisse uma empresa visando blindar seu
patrimônio pessoal com o escopo de resguardá-la de
eventuais dificuldades financeiras básicas. (fl. 593)
6.
Ora, frente aos robustos trechos
acima colacionados, pode-se concluir que incumbia aos co-apelados, em
última instância, a efetiva administração da sociedade. A requerente, por
outro lado, detinha pouco ou nenhum poder decisório, figurando como
mera aconselhadora sobre quais seriam os débitos que prioritariamente
deveriam ser solvidos.
Ademais, verifica-se que, de fato, houve a
dissolução irregular da sociedade, uma vez que se procedeu à alienação
de ativos da pessoa jurídica, bem como ao encerramento de suas
atividades em dissonância com o procedimento disciplinado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
11
ordenamento pátrio, contexto que, frisa-se, se deu em detrimento dos
credores da sociedade, principalmente daqueles detentores de créditos
tributários e laborais.
Por fim, inegável o animus fraudandi do co-
apelado “Pieter”, que, entre 2008 a 2010, período em que a sociedade já
apresentava comprometimento de sua saúde financeira, recomendou à
autora a constituição de pessoa jurídica para salvaguardar seus bens de
possíveis constrições judiciais.
Ressalta-se
que
a
conclusão
acima
disposta resta corroborada inclusive por doação de três imóveis de sua
propriedade à Vera Lúcia Santoros Moreno e Mirella Moreno, em setembro
de 2010, conforme corroboram certidões acostadas às fls. 692, 696 e 700.
7.
Convém, ainda, pontuar que as
informações acima dispostas foram suficientes para formação do
convencimento de órgão ministerial federal acerca da existência de
indícios de autoria e materialidade do delito penal de apropriação
indébita tributária previdenciária, tipificado no artigo 168-A, § 1o, inciso I, do
Código Penal, contexto que resultou no oferecimento de denúncia em
face de ambos os apelados (fls. 621/627).
Em 05 de junho de 2017, em processo
criminal autuado sob o n.o 0004581-03.2014.4.03.6126, ambos os apelados
foram condenados a dois anos e quatro meses de reclusão, em regime
inicial de cumprimento de pena aberto, e dez dias-multa, no valor unitário
de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do último fato.
A apelação interposta contra a referida
sentença já foi julgada pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, que decidiu manter a condenação imposta em primeiro grau,
reconhecendo a existência de prova de autoria e materialidade do delito
praticado pelos ora recorridos. No momento, apenas se encontra
pendente os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Sr. Jorio.
Conquanto se trate de débitos distintos, já
que a matéria subjacente àqueles autos se refere ao inadimplemento de
débitos tributários previdenciários e este a eventuais contrições judiciais
indevidas decorrentes de débitos laborais, pode-se extrair, no mínimo,
fortes indícios de que eram tão somente os apelados os responsáveis pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
12
efetiva administração da sociedade.
8.
Externadas
tais
considerações,
inegável que a dissolução irregular da sociedade ocorreu sob o comando
de ambos os apelados, uma vez que houve a cessação do exercício de
suas atividades desde 6 de junho de 2011, com posterior alienação de
todo o seu ativo.
Quanto à autora, sócia minoritária à época
dos fatos, formalmente detentora do poder de administração junto aos
demais, porém, materialmente impossibilitada de exercê-lo, como restou
comprovado pela ampla maioria dos depoentes do inquérito policial, não
há razão de ser responsabilizada pelos débitos.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial n.o 656.860, firmou o entendimento de que somente as
pessoas com poder de mando à época em que operada a dissolução
irregular da sociedade devem ser responsabilizadas pelo ilícito.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 515 DO CPC

INEXISTÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
SÓCIO-GERENTE.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NATUREZA
SUBJETIVA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
MINORITÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O art. 515, § 1o, do Diploma Processual Civil, autoriza ao
Tribunal, após afastar a prescrição, prosseguir no exame do
mérito, sem que isso importe em supressão de instância.
Precedente da Corte Especial no REsp 274.736/DF.
2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
que o simples inadimplemento da obrigação tributária não
caracteriza infração à lei.
3. Em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica,
somente as pessoas com poder de mando devem ser
responsabilizadas. Sendo incontroverso nos autos que a
empresa (sociedade por quotas de responsabilidade
limitada) foi dissolvida irregularmente e que a sócia
executada não detinha poderes de gerência, descabe a
sua responsabilização (art. 10 do Decreto 3.708/1919).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
13
4. Recurso especial improvido2. (Grifos não originais)
Do mesmo entendimento perfilha este E.
Tribunal Bandeirante:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa
de fiscalização dos exercícios de 1995 a 2002 e de 2004
e 2005. 1) Sentença que reconheceu a ilegitimidade
passiva do ex-sócio da empresa executada, excluindo-o
do polo passivo das execuções fiscais - Sócio minoritário
sem
poderes
de
administração
e
gerência
-
Ilegitimidade passiva configurada - Entendimento do C.
STJ de que, em caso de dissolução irregular da pessoa
jurídica, somente as pessoas com poder de mando
devem ser responsabilizadas. 2) Honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do
CPC - Pretendida majoração da verba honorária -
Cabimento - Verba que, se fixada com base no proveito
econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, não se
mostra excessiva - Sentença parcialmente reformada -
Recurso da Municipalidade improvido e Recurso do
embargante provido.3 (Grifos não originais)
Ora, claro se mostra que a autora, que não
detém responsabilidade pelos danos causados a terceiros provenientes de
dissolução irregular perpetrada pelos apelados, arcou com seu
pagamento, contexto que impõe seu devido ressarcimento, nos termos do
artigo 934 do Código Civil, in verbis:
Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem
pode reaver o que houver pago daquele por quem
pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu,
absoluta ou relativamente incapaz.
Como nenhum dos apelados se enquadra
na exceção prevista no citado texto legal, de rigor que procedam à
restituição de todos os valores despendidos pela autora.
2 (REsp 656.860/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2007,
DJ 16/08/2007, p. 307
3 (TJSP; Apelação Cível 1002354-47.2015.8.26.0198; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
14
9.
No
que
tange
aos
prejuízos
amargados, cumpre descrever breve panorama histórico sobre o feito a
fim de garantir melhor visualização sobre as demandas que desaguaram
no presente recurso de apelação.
Em 30 de maio de 2018, a autora ajuizou
ação de indenização por danos materiais, autuada sob o n.o
1057304-04.2018.8.26.0100, por meio da qual postulou o ressarcimento das
quantias despendidas para pagamento de débitos laborais contraídos
pela sociedade da qual era sócia outrora que culminaram na penhora de
dois imóveis de sua titularidade. O primeiro foi registrado sob matrícula de
n.o 1.624, no 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul,
arrematado por R$ 145.000,00; já o segundo, registrado sob matrícula de n.o
11.847, no 5o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, arrematado por
R$ 88.000,00, conforme evidencia tabela de cálculo disposta à fl. 298
daqueles autos.
Durante a tramitação do feito, houve a
superveniente penhora e arrematação de outro imóvel de propriedade da
autora, registrado sob matrícula de n.o 53.268, no 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Santos, razão pela qual pugnou pelo aditamento da petição
inicial naqueles autos com o fito de retificar o valor indenizatório deduzido
em seu pedido, por força deste evento posterior (fls. 418/420 dos autos da
ação apensada).
Como o corréu “Jório Mesquita Junior” não
aquiesceu com a referida alteração, indeferiu o D. Juízo a quo o pedido
da autora relativo à emenda da exordial.
Nesse contexto, em 12 de junho de 2019, a
autora propôs a presente demanda condenatória, autuada sob o n.o
1056164-95.2019.8.26.0100, visando à condenação dos demais sócios ao
pagamento de indenização decorrente da constrição judicial deste seu
último imóvel, arrematado por R$ 260.000,00, conforme corrobora tabela
de cálculo acostada à fl. 850.
Tendo em vista que a r. sentença apelada
extinguiu os dois processos, de rigor a análise dos danos materiais
elencados em ambas as ações intentadas pela autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
15
10.
No caso vertente, tem-se que os
prejuízos assinalados pela autora restaram efetivamente comprovados
pelos documentos que instruem a petição inicial.
Depreende-se dos autos que a autora
sofreu constrição judicial de três imóveis de sua propriedade para a
arrecadação de recursos capazes de saldar os débitos laborais que lhe
foram redirecionados.
De fato, por meio de fls. 508 e 515/516,
constata-se a arrematação de cinquenta por cento de imóvel sediado em
Riviera de São Lourenço Bertioga SP, registrado sob matrícula de n.o
53.268, no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos, por R$ 260.000,00,
em 20 de setembro de 2018.
Nessa esteira, os documentos de fls. 730 e
780 corroboram a arrematação de cinquenta por cento de imóvel
localizado em São Caetano do Sul SP, registrado sob matrícula de n.o
1.624, no 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul, por R$
145.000,00, em 07 de outubro de 2014.
Por fim, o documento de fl. 788 atesta a
alienação de cinquenta por cento do derradeiro imóvel constrito para o
pagamento das referidas dívidas, situado em São Paulo SP, registrado sob
matrícula de n.o 11.847, no 5o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
por R$ 88.000,00, em 07 de abril de 2016.
De
mais
a
mais, insta salientar que
irrelevante tratar-se o adquirente de descendente ou cônjuge da autora,
vez que se constata que se operou descabida redução no patrimônio
desta por dívida proveniente de ato ilícito cuja responsabilidade não lhe
pode ser imputada, contexto que enseja reparação.
Ora, caso assim não fosse, estar-se-ia a
cerrar os olhos para a efetiva transferência onerosa de propriedade
operada entre o arrematante e a autora, que, frise-se, restou devidamente
atestada nos autos.
Dessa forma, de rigor a reparação dos
prejuízos experimentados pela demandante, descritos em tabela de
cálculo disposta à fl. 1010, que abarca tanto o montante tutelado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056164-95.2019.8.26.0100 -Voto no 10844
16
autos de n.o 1057304-04.2018.8.26.0100 como as quantias pleiteadas através
da presente demanda.
11.
Sendo assim, afastada a sentença
terminativa, impõe-se o exame imediato do mérito reconhecendo a
procedência dos pedidos formulados nas ações autuadas sob os n.o
1056164-96.2019.8.26.0100 e 1057304-04.2018.8.26.0100, a fim de condenar
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
materiais, no importe de R$ 493.000,00, com a incidência de juros de mora
de 1% ao mês e correção monetária nos moldes da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça desde a data das respectivas arrematações.
Em razão do resultado do julgamento do
presente recurso, de rigor a condenação dos demandados ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA
TERMINATIVA E, NO MÉRITO, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR